Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-74.2017.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000285-74.2017.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EVANILDO ALMEIDA DAS NEVES Advogado(s): MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA, JULIANA ELIAS COMBETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES MANTIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso em exame 1. Ação ordinária proposta em face do Estado visando à realização de cirurgia de “discectomia cervical com artrodese”. Paciente que, após acidente de trabalho, necessitava de procedimento cirúrgico urgente, tendo permanecido por mais de 4 meses aguardando a transferência para unidade hospitalar adequada, mesmo após concessão de tutela de urgência. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para confirmar a liminar, afastando a multa diária e o pedido de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a manutenção da multa coercitiva fixada em decisão liminar pelo período de descumprimento; (ii) verificar a existência de danos morais decorrentes da demora injustificada na prestação do serviço de saúde. III. Razões de decidir 3. Em caso de conduta omissiva estatal, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, sendo necessária a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta culposa ou dolosa. 4. A demora injustificada de mais de 4 meses para realização de procedimento cirúrgico urgente, mesmo após ordem judicial expressa, configura grave falha na prestação do serviço público de saúde. 5. As astreintes constituem importante instrumento processual destinado a garantir a efetividade das decisões judiciais, sendo o valor fixado (R$ 5.000,00) adequado e proporcional à natureza da obrigação e ao bem jurídico tutelado. 6. A privação do direito à assistência adequada à saúde, com submissão do paciente a intenso sofrimento físico e psicológico pela incerteza quanto ao tratamento, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para determinar a incidência da multa diária e condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. É cabível a manutenção da multa coercitiva quando demonstrado o descumprimento injustificado de decisão judicial que determina a realização de procedimento cirúrgico urgente. 2. A demora injustificada na prestação do serviço público de saúde, com privação do paciente de tratamento adequado por período superior a 4 meses, configura dano moral indenizável." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 536, 297, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL 10008577920178260601 SP, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 07/11/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000285-74.2017.8.05.0023, em que é Apelante Evanildo Almeida das Neves e Apelado Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Siva Britto Presidente/Relator